Tribunal: TJDFT
Processo: 0760697-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO CENTRAL. INSCRIÇÃO NO SCR. RECUSA DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré foi declarada revel no processo.
2) Recurso interposto pelo autor em que requer a procedência dos pedidos deduzidos na peça de ingresso da presente ação, sob o fundamento de que houve falha na prestação dos serviços da cooperativa ré, consistente na manutenção de restrição relativa à dívida quitada, junto ao SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, que lhe acarretou danos morais, pois, segundo o recorrente, em razão da aludida restrição, fora-lhe negada solicitação de financiamento de imóvel.
3) Inicialmente, registre-se que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, consideradas fornecedoras de serviços por força do seu art. 3o, § 2o. Ademais, com vistas a espancar de vez a discussão existente em torno desse ponto, o STJ editou a súmula no 297, cujo verbete diz: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Sendo assim, não restam dúvidas de que a relação jurídica travada entre o correntista e o banco é de consumo.
4) O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. O aludido sistema foi criado pelo Conselho Monetário Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem cumpre armazenar as informações encaminhadas pelas instituições bancárias, bem como disciplinar o processo de correção e atualização da base de dados pelas instituições financeiras participantes.
5) O SCR não é um cadastro restritivo, porque dele se inferem informações tanto positivas quanto negativas. Certo é que o aludido sistema apresenta valores de dívidas a vencer (sem atraso) e valores de dívidas vencidas (com atraso), ou seja, na grande maioria dos casos, é fonte de informação positiva, pois comprova a capacidade de pagamento e a pontualidade do cliente. Portanto, estar inserido no SCR, por si só, não representa um fato negativo e não impede que a pessoa pleiteie crédito nas instituições financeiras, podendo, inclusive, contribuir positivamente na decisão concessiva.
6) Há possibilidade, todavia, de se vislumbrar a ocorrência de ato ilícito, a ensejar, via de conseqüência, a responsabilidade pelos danos suportados, caso haja recusa à concessão de crédito ao consumidor, com fundamento em informação equivocada inserida no sistema. No entanto, no caso, não há qualquer indicação de pendência de dívida com instituição financeira a obstar o fornecimento de crédito ao requerente, o que afasta a assertiva de que foi a inserção do nome do autor no SCR que ocasionou a negativa de crédito.
7) Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus termos.

8) Condenado o recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões (réu revel).

9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.